Tribunal: TJBA
Processo: 8017613-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017613-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAVI VITOR SANTOS e outros

Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente DAVI VITOR SANTOS, preso
preventivamente desde 20/01/2026
pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que transcorreu período superior ao previsto no art. 54 da Lei de Drogas sem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consist
ia
em definir se a dilação temporal para o oferecimento da peça acusatória
configura
ria
constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público constitui fato jurídico que altera a realidade processual, fazendo cessar a causa de pedir que fundamentava o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal.

4. Verificada a deflagração da Ação Penal nº 8074289-36.2026.8.05.0001 em 22/04/2026, restam superados os fundamentos da impetração, conforme a regra de prejudicialidade prevista no art. 659 do Código de Processo Penal

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a apresentação da peça acusatória torna o pedido de
habeas corpus
prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento superveniente da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo fundada na demora para o início da ação penal, configurando a perda de objeto do
habeas corpus
, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 226.276/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026; TJBA, Habeas Corpus nº 8035964-29.2025.8.05.0000, R
el.
Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, pub. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8017613-71.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
JAIME CARDOSO FILHO
(OAB/BA 55.818), em favor do Paciente
DAVI VITOR SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO
o
writ
, diante da perda superveniente do objeto da presente impetração
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02